Tribunal: TJPA
Processo: 0804001-96.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804001-96.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS MARCELO LAGOA DE SOUZA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – PECULATO MAJORADO, CONCUSSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO – ARTS. 303, §1º, 305 E 320, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE NA PARTE REFERENTE ÀS PENAS ACESSÓRIAS DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE, BEM COMO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO, POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA.
In casu
, o requerente, na qualidade de oficial da PM/PA (major), foi condenado por diversos crimes militares à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo sido declarada, ainda, de forma automática e imediata, sem procedimento específico, as penas acessórias de perda do posto e da patente, além da de indignidade para o oficialato, em inobservância a
os arts. 42, §1º, 125, §4º, e 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, razão pela qual se mostra imperiosa a anulação de tais sanções secundárias. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF.
- REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por CARLOS MARCELO LAGOA DE SOUZA (ID – 5085273), com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, inconformado com o acórdão proferido pela então 2ª Câmara Criminal Isolada nos autos da Apelação nº 0001375-74.2010.8.14.0000 (IDs – 5085275 e 5085277), que, dando provimento ao recurso do Órgão Ministerial, o condenou à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelas práticas delitivas dos arts. 303, §1º, 305 e 320 c/c art. 79, todos do Código Penal Militar, declarando, ainda, a perda do posto e da sua patente, bem como a indignidade para o oficialato.

Aduz que os recursos interpostos pela defesa aos Tribunais Superiores não alteraram o conteúdo da referida decisão colegiada, a qual transitou em julgado, sendo que, no dia 01/10/2020, foi publicado decreto estadual demitindo-o,
ex-officio
, do quadro de oficiais da Polícia Militar, com a perda do posto, da patente e de todos os direitos e prerrogativas decorrentes, constante no ID – 5085278.

Assevera que, pelos fatos que sustentam as aludidas penas acessórias, já havia sido punido aquando submetido a Conselho de Justificação nos autos do Processo nº 0000249-43.2007.8.14.0000, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Requer a anulação da condenação tão somente na parte referente às penas acessórias de perda do posto e da patente, bem como de indignidade para o oficialato, diante da clara violação ao princípio do
ne bis in idem
e do fato de terem sido aplicadas de forma automática, sem representação do Ministério Público, em inobservância ao art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c art. 30, incisos I e V, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em 11/05/2021, deferi o pedido de justiça gratuita, indeferi o pleito liminar, determinei a baixa dos autos em diligência, a fim de que fossem apensados os autos do processo de origem, e, por fim, determinei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça, para exame e parecer, na condição
de custos legis
(ID – 5101489).

Em 14/03/2022, o douto Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Junior, se manifestou pelo não conhecimento da ação, por não preencher quaisquer das hipóteses do art. 621, do CPP (ID – 8515137), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da ação revisional.

Como suso mencionado, o ora requerente pugna pela anulação da condenação proferida nos autos da Apelação nº 0001375-74.2010.8.14.0000 apenas no tocante as penas acessórias impostas (perda do posto e da patente, e indignidade para o oficialato), uma vez que aplicadas de forma automática, em inobservância à legislação pertinente, e por constituir
bis in idem
, haja vista que ele já teria sido punido em processo autônomo oriundo do Conselho de Justificação (nº 0000249-43.2007.8.14.0000).

Antecipo que
assiste razão
à defesa, senão vejamos:

Na legislação penal comum, estabelece o art. 92, I, do CP, que
“são também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, e quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos.”

Por outro lado, quanto aos militares, a depender do tipo de crime praticado (se comum ou militar), entendo haver uma clara distinção entre praças e oficiais em se tratando dos efeitos da condenação.

Explico.

No caso dos
praças condenados por crime comum à pena superior a 02 (dois) anos, com sentença penal condenatória transitada em julgado
, a
perda da graduação dar-se-á de forma automática e imediata
, como, aliás, prevê o art. 102, do CPM, a saber:
“
a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.”

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. 1.
Compete à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares
. 2. No caso sub examine,
o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito secundário dessa condenação, perdeu a função de policial militar, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim
. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PERDA DO CARGO PÚBLICO – MANUTENÇÃO. Encontrando o veredicto apoio no conjunto probatório, a sentença deve ser confirmada, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A perda do cargo público constitui efeito da condenação, quando a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo decidida tal questão – Perda do cargo público -, pelo Tribunal Militar apenas em caso de cometimento de crime militar, o que não se verifica na espécie. Desprovimento ao recurso que se impõe” (fl. 132 do volume 3 dos autos eletrônicos). 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”
(STF, ARE 742.879 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/10/2013) (grifo nosso)

De outra banda, em se tratando de
praças condenados por crimes militares
ou de
oficiais condenados por crimes comuns ou militares
, ambos à
pena superior a 02 (dois) anos
,
há necessidade de instauração de um procedimento específico para se decidir as penas acessórias
, isto é, perda do posto e patente dos oficiais, perda da graduação dos praças e declaração de indignidade ao oficialato.

Nessa perspectiva, vejamos o que dispõem
os arts. 125, §4º, e 142, §3º, VI e VII, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
.”
(grifo nosso)

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

VI -
o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz
, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII -
o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
; (....).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o legislador não colocou praças e oficiais no mesmo patamar quando se trata de perda do cargo
, emprestando a eles tratamentos diferentes, pois no caso dos oficiais, como é a situação do requerente, o condenado na justiça comum ou militar só perde a patente e o posto, bem como será declarado indigno, com o procedimento específico, tanto que a Carta Magna determinou expressamente a aplicação dos dispositivos supradestacados também aos policiais militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios,
ex-vi
do art. 42, §1º, da CF.

Em outras palavras,
no caso dos oficiais, seja das forças armadas, corpo de bombeiros ou polícia militar, há um procedimento para a imposição da sanção e outro específico para a perda do cargo nas condenações superiores a 02 (dois) anos, seja de crime comum ou militar
; já no caso dos praças, a pena acessória de perda da graduação ocorrerá de forma automática e imediata nas hipóteses de condenação superior a 02 (dois) anos nos crimes comuns, remanescendo a necessidade de procedimento específico apenas nos crimes militares.

Nesse diapasão, também já decidiu o STF:

“FORÇA MILITAR - PRAÇA - PERDA DO POSTO.

Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto.”
(STF, RE 447.859 / MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/05/2015)

In casu
,
o requerente
, que
era major da Polícia Militar do Estado do Pará, e, portanto, oficial
, foi condenado nos autos da Recurso de Apelação nº 0001375-74.2010.8.14.0000 por diversos crimes militares (arts. 303, §1º, 305 e 320, do CPM),
sendo que, de forma automática e imediata, foi declarada, na mesma decisão, a perda do posto e da patente, bem como a sua indignidade para o oficialato, o que, como visto, não está em consonância com a Constituição Federal
.

Tal entendimento esposado, à época, pela então 2ª Câmara Criminal Isolada, na 26ª Sessão Ordinária do ano de 2011, ocorrida em 30/08/2011, se mostra equivocado, uma vez que,
repito, as aludidas penas acessórias, em se tratando de oficiais, dependem de um procedimento específico a ser instaurado mediante representação do Ministério Público
.

Não é despiciendo ressaltar que, em se tratando de crimes praticados por militares, a Corte Suprema vem asseverando a independência das instâncias penal e administrativa, daí porque mostra-se imperiosa a necessidade de anulação de tais sanções secundárias, como requer o peticionante.

É a jurisprudência pátria, inclusive do STF, abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA
. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
O acórdão recorrido foi “proferido em representação pela perda da patente de oficial
. (....) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra
decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa
” (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STF, ARE 1.320.211 / DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares
. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, ARE 1.273.894 / MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO ANULATÓRIA.

Policial Militar inativo. Perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato
. Pena de cassação de aposentadoria. Alegação de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade.
Falta disciplinar de natureza grave comprovada em regular procedimento administrativo. Providência que decorre do disposto no parágrafo 3º acrescentado ao artigo 142 da Constituição Federal pela EC 18/98. Dispositivo aplicável aos militares dos Estados por força do artigo 42, parágrafo 1º, com a redação da EC 20/98
. Desaparecimento da condição de servidor público. Pena de cassação dos proventos corretamente aplicada. Inexistência de afronta a direito adquirido ou ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Recurso oficial, considerado interposto, provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor.”
(TJ/SP, AC 1017179-67.2020.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio Carlos Vilen, j. 18/10/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido de revisão criminal, para anular o acórdão constante dos IDs – 5085275 e 5085277, proferido nos autos da Apelação nº 0001375-74.2010.8.14.0000, apenas no tocante as penas acessórias de declaração de perda do posto e patente, e de indignidade para o oficialato, impostas ao requerente, mantendo-se os demais termos da
r. decisum
.

É como voto.

Belém, 13/07/2023